Tribunal: TCU
Processo: 039.979/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAHDM, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAHDM, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 1256/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7816/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Alessandro Rodrigues Brandão Correia, em razão de omissão no dever de prestar contas da transferência de registro Siafi 1AAHDM, firmada entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Brejões/BA, e que tinha por objeto o instrumento descrito a execução de ações de socorro assistência e restabelecimento. Considerando que, a partir dos elementos constantes nos autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) verificou (peças 52/54) que a prestação de contas foi apresentada, junto ao concedente, antes de realizada a citação e/ou audiência por porte do Tribunal, e que foi considerada suficiente para demonstrar a regular aplicação dos recursos, por conseguinte, elidindo as irregularidades inicialmente atribuídas a Alessandro Rodrigues Brandão Correia, Prefeito Municipal, no período de 1/1/2021 a 31/12/2024; Considerando que, em razão disso, a unidade técnica concluiu pela regularidade com ressalvas das contas do responsável, dando-lhe quitação; Considerando que foi realizada a análise da ocorrência da prescrição, sob a ótica da Resolução-TCU 344/2022, concluindo-se não ter ocorrido, nos autos, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), peça 55, endossou a proposta de encaminhamento proferida pela AudTCE. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas de Alessandro Rodrigues Brandão Correia, dando-lhe quitação, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7.1 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.979/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alessandro Rodrigues Brandao Correia (XXX.186.505-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Prefeitura de Brejões/BA e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.